Tribunal: TJDFT
Processo: 0738600-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que acolheu alegação de excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor decotado. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR. No curso da ação, a exequente apresentou planilha de atualização do débito e na qual apontou a dívida no valor de R$3.305.812,35 (ID 218795303). Sobreveio impugnação dos devedores, quando alegaram excesso de execução de R$549.768,89 e declinaram que o valor correto da dívida seria de R$2.756.043,46 (ID 226710508). Em resposta, o exequente alegou que teria incorrido em erro material ao atualizar a dívida e retificou os cálculos para R$2.826.387,61 (ID 228059760). Para dirimir a controvérsia, o juízo remeteu os autos à Contadoria Judicial que apurou o débito em R$2.810.275,49. O exequente refutou os cálculos da Contadoria Judicial e reiterou a manifestação para que a impugnação e alegação de excesso de execução fosse rejeitada (ID 239284165). Pela decisão agravada, o juízo acolheu parcialmente a impugnação e para decotar o excesso de R$495.536,86 e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o excesso decotado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a condenação em honorários de sucumbência somente seria cabível na hipótese de extinção do processo em razão de manejo de embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “excluir da decisão recorrida o valor fixado a título de honorários, porquanto manifestamente indevidos”. Preparo regular sob ID 76100414. Instado a se manifestar quanto a eventual contrariedade à tese definida nos Temas 407,408,409 e 410 dos recursos repetitivos, alegou que a tese é aplicável exclusivamente aos cumprimentos de sentença, enquanto o processo na origem é de execução por quantia certa (ID 76507091). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por fim, a Contadoria Judicial apurou o débito em R$ 2.810.275,49 em 31/03/2025 (ID 2311092788). O valor indicado pelas exequentes era de R$ 3.305.812,35 em 26/11/2024. Assim, detectado o excesso, a impugnação apresentada pelos executados deve ser acolhida e as exequentes condenadas ao pagamento de 10% sobre o valor do excesso.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme narrado, é inegável que houve sucumbência parcial do credor ante o reconhecimento de excesso de execução. A tese de que somente seria cabível a condenação nos consectários da sucumbência se houvesse extinção total do processo não se revela plausível à luz do disciplinamento da Lei Adjetiva. Ao acolher a impugnação resistida pelo credor e reconhecer o excesso de execução, houve extinção parcial do processo, posto que a execução prosseguirá por valor inferior ao anteriormente pretendido. Ao julgar o REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese nesse sentido (Temas 407, 408, 409 e 410): “São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias. O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". (Grifei) Em que pese a fixação da tese em sede de cumprimento de sentença, não há razões que impeçam a aplicação da ratio decidendi no processo de execução, posto que em ambos aplicam-se as mesmas regras por expressa previsão legal. No caso dos autos, o excesso foi reconhecido por acolhimento de impugnação oferecida no curso do processo e independentemente de embargos. Houve resistência do devedor, que sustentou erro nos cálculos apresentados e o excesso de cobrança. Assim, teria havido a sucumbência parcial, o que legitimaria a condenação nos respectivos consectários. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator